Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo : 0730858-30.2025.8.07.0000 DESPACHO Em resposta à petição e documentos do agravante, o agravado manifestou-se em id. 77318540. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento, quando as questões relevantes serão examinadas pelo Colegiado. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator